Tribunal: TJES
Processo: 0004645-64.2019.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2023-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004645-64.2019.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JANETE ROCHA DE SOUSA DE JESUS e outros

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. ART. 1.030, INCISO II, DO CPC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS PELO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO À DEFENSORIA PÚBLICA. READEQUAÇÃO À TESE JURÍDICA FIRMADA NO ÂMBITO DO STF (TEMA 1.002). JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO EXERCIDO.

1. No caso, a condenação de honorários advocatícios sucumbenciais deve ser observado o entendimento fixado pelo e. STF (Tema 1.002), sob a égide do julgamento de recursos repetitivos.

2. Nos termos da jurisprudência do e. STJ,
“
A jurisprudência das Turmas que compõem a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça autoriza o arbitramento de honorários advocatícios por critério de equidade nas demandas em que se pleiteia do Estado o fornecimento de medicamentos, haja vista que, nessas hipóteses, não é possível mensurar, em geral, o proveito econômico obtido com a ação, por envolver questão relativa ao direito constitucional à vida e/ou à saúde
.” (AgInt no REsp n. 1.808.262/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 19/5/2023.)

3. Juízo de retratação positivo exercido, para dar
provimento ao ao apelo interposto por
Rodrigo Rocha de Sousa de Jesus
e reformar parcialmente a sentença para condenar o Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública Estadual.

Vitória,
14 de novembro de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, exercer juízo de retratação parcial para dar provimento ao apelo interposto por Rodrigo Rocha de Sousa de Jesus e reformar parcialmente a sentença para condenar o Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública Estadual, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 0004645-64.2019.8.08.0047

Apelante/Apelado: Município de São Mateus

Apelada/Apelante: Rodrigo Rocha de Sousa de Jesus

Apelados: Estado do Espírito Santo e outro

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recursos de apelação interpostos contra sentença proferida pelo Juiz de Direito da Vara da Infância e Juventude, Órfãos e Sucessões de São Mateus, por meio da qual condenou os entes federados a providenciarem consulta especializada em neurologia psiquiátrica ao autor, tendo condenado apenas a municipalidade em 50% (cinquenta por cento) das custas e honorários advocatícios fixados em R$500,00 (quinhentos reais). (fls. 85/87v)

O apelante Rodrigo Rocha de Sousa de Jesus se volta contra a sentença unicamente no que diz respeito à ausência de condenação do Estado do Espírito Santo no pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais. (fls. 90/97).

Em seu arrazoado recursal, o Município de São Mateus pretende a reforma da sentença “
a fim de reconhecer a não responsabilidade
[dele]
quanto ao
fornecimento de consulta com neuropediatra
[...] para a condenação apenas do Estado do Espírito Santo
[...]
”, além de excluir a condenação ao pagamento da verba honorária (fls. 104/114).

Contrarrazões apresentadas pelo Estado do Espírito Santo às fls. 99/102 e por Rodrigo Rocha de Sousa de Jesus às fls. 116/118.

É, no que importa, o relatório. Peço dia.

Vitória, 23 de novembro de 2022.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Tal como relatado, trata-se de análise acerca da pertinência do exercício do juízo de retratação (CPC, inciso II, do art. 1.030) quanto ao acórdão emanado desta egrégia Primeira Câmara Cível, que negou provimento à apelação manejada por Rodrigo Rocha de Sousa de Jesus com vistas à condenação do Estado do Espírito Santo no pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais à Defensoria Pública Estadual, restando ementado nos seguintes termos:

“EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS – OBRIGAÇÃO DE FAZER. SAÚDE – TRATAMENTO DE SAÚDE – ENTES FEDERADOS – OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA – ENTE ESTADUAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL – IMPOSSIBILIDADE – APELOS DESPROVIDOS.

1 – O STF já reconheceu que é solidária a responsabilidade dos entes federados pelo tratamento médico aos necessitados, motivo pelo qual o ente municipal também tem legitimidade para figurarem no polo passivo da demanda que busca tratamento de saúde que, no caso, traduz consulta especializada com neurologista pediátrico.

2 – Revela-se correta a não condenação do Estado do Espírito Santo no pagamento de honorários advocatícios em prol da Defensoria Pública Estadual, conforme intelecção da Súmula 421 do STJ. Precedentes do TJES.

3 – Apelações desprovidas.
”
(ID. 3824541)

A recorrente interpôs Recurso Especial e Extraordinário (IDs. 4357773 e 4358184), os quais versam exclusivamente sobre a verba honorária em questão.

Sobreveio, então, a decisão do eminente Desembargador Vice-Presidente deste egrégio TJES, que encaminhou o processo a esta Câmara Cível para exame acerca da pertinência do exercício do juízo de retratação, por reputar que o acórdão diverge da jurisprudência proveniente do excelso STF, consolidada sob a égide dos recursos repetitivos no julgamento do Tema 1.002.

Posta assim a questão, após reanálise do caso, tenho que o juízo de retratação se impõe, pois
de fato, o Tribunal Pleno do STF, no dia
26/6/2023
, à unanimidade, julgou o mérito do
Tema 1.002

da repercussão geral
(
Discussão relativa ao pagamento de honorários à Defensoria Pública, em litígio com ente público ao qual vinculada
), - tendo por caso principal o
RE nº 1140005
- sob a relatoria do Ministro Roberto Barroso, fixando as seguintes teses jurídicas:

“
Decisão:
O Tribunal, por unanimidade, apreciando o tema 1.002 da repercussão geral, deu provimento ao recurso extraordinário para condenar a União ao pagamento de honorários em favor da Defensoria Pública da União, no valor de 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85 do CPC, e
fixou as seguintes teses:
“1.
É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra;
2.
O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição
”. Tudo nos termos do voto do Relator. Plenário, Sessão Virtual de 16.6.2023 a 23.6.2023.”

Sob esse enfoque, bem de se ver que o recentíssimo entendimento externado pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, por via de consequência, esvazia o teor da Súmula 421 do STJ invocada pela sentença recorrida, atraindo sua reforma para que o Estado do Espírito Santo seja condenado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública Estadual.

Afinal, no caso, à luz do princípio da causalidade, o ente público deu causa à propositura da demanda (
Nesse sentido: STJ, AgInt no AREsp n. 2.081.686/MG, Dje 22/9/2022
), diante da negativa do atendimento médico de que a parte necessitava.

Acerca de tal aspecto, cumpre acentuar que “
A jurisprudência das Turmas que compõem a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça autoriza o arbitramento de honorários advocatícios por critério de equidade nas demandas em que se pleiteia do Estado o fornecimento de medicamentos, haja vista que, nessas hipóteses, não é possível mensurar, em geral, o proveito econômico obtido com a ação, por envolver questão relativa ao direito constitucional à vida e/ou à saúde
.” (AgInt no REsp n. 1.808.262/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 19/5/2023.)

No mesmo sentido, anoto precedente desta corte, no qual se decidiu que “
é prescindível a liquidação da sentença na forma do art. 85, §4º, inciso II do CPC, posto que, em se tratando de fornecimento de medicamento por tempo indeterminado, o proveito econômico da causa é inestimável, autorizando a fixação equitativa nos termos do §8º do mesmo dispositivo
” (TJES, Relatora Des.ª JANETE VARGAS SIMÕES, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/05/2022, DJe: 08/06/2022).

Nesse contexto, levando em consideração a complexidade da causa, o lugar (São Mateus-ES) e o tempo de tramitação do processo eletrônico (ação ajuizada em 05/08/2019 e sentenciada em 30/06/2021) e o trabalho realizado pela defensoria pública estadual, entendo que o valor de R$500,00 (quinhentos reais) revela-se razoável e proporcional às peculiaridades da causa.

Com base nesses fundamentos, portanto, forçoso convir que no presente caso impõe-se a adequação do julgado deste órgão fracionário à jurisprudência do e. STF (Tema 1.002), tal como prevê o art. 1.030, II, do CPC, motivo pelo qual proponho a realização de juízo de retratação parcial para dar
provimento ao apelo interposto por
Rodrigo Rocha de Sousa de Jesus
e reformar parcialmente a sentença para condenar o Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública Estadual, no valor de R$500,00 (quinhentos reais).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão: 14/11/2023

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior:
Acompanhar
.